Tribunal: TJPA
Processo: 0814631-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814631-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VÍCIO ALEGADO VERIFICADO NO JULGADO IMPUGNADO.
APLICABILIDADE IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.230/2021. NORMA COM CARÁTER PROCESSUAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS SEM A OITIVA PRÉVIA DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DE MODO A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA MEDIDA ADOTADA NO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429/92.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES contra acórdão de minha lavra constante no id. 9944937, págs. 1/10, no qual dei provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTENTADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO EM PARTE. PERDA DE OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DESPENDIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em síntese, a embargante, sob o id. 10048205, págs. 1/4, sustentou obscuridade no julgado impugnado, conforme expôs.

Fala na existência de obscuridade na decisão que manteve a indisponibilidade dos bens imóveis que lhe pertencem, medida que é vedada pela Lei Especial n° 8.429/1992 com redação dada pela Lei n° 14.230/2021.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Juntou documentos.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 10186686, págs. 1/5), sustentando, em síntese, da inexistência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.

Requer, ao final, o total desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão embargada.

Em petição sob o id. 13272392, págs. 1/5, a agravante, ora embargante, juntou acórdão nº 64.298 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, cujo desfecho lhe foi favorável.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta obscuridade na decisão impugnada, em relação aos bens imóveis e veículos de sua propriedade.

Assiste razão à embargante.

Conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau que deferiu o pedido liminar determinando a indisponibilidade dos bens da recorrente.

Acerca da decretação de indisponibilidade de bens, o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, com a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, assim prevê:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste
artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,
após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder
comprovadamente
frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgênciaser presumida
.”
(grifei)

Por se tratar de norma de natureza processual, dado que o dispositivo ao norte mencionado se encontra inserto no capítulo que trata sobre o processo judicial da improbidade administrativa, referido dispositivo legal possui aplicabilidade imediata, conforme dispõe o artigo 14 do CPC,
verbis
:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Feitas essas considerações, tem-se que, em conformidade com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, a medida de indisponibilidade de bens somente deve ser concedida mediante a demonstração da lesão grave ou de difícil reparação e diante da probabilidade dos atos descritos na inicial como ímprobos, após a prévia oitiva do réu, conforme disciplina o artigo 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, acima transcrito.

Não se desconhece que o artigo 16, § 4º, da Lei nº 8.429/92 possibilita a apreciação da indisponibilidade de bens antes da prévia oitiva do réu, mas desde que o contraditório prévio possa fulminar com a efetividade da medida. Contudo, na hipótese dos autos, malgrado a controvérsia meritória a respeito da ocorrência ou não de ato ímprobo, neste exame primeiro não se vislumbra do exame da petição inicial razões que possam justificar a medida adotada, até mesmo porque não existe indícios nos autos que comprovem que a demandada esteja dilapidando patrimônio.

Nesse desiderato, não restando comprovado de forma cabal que o contraditório prévio poderá frustrar a efetividade da medida, entendo que não há motivos/fundamentos que justifiquem a excepcionalidade de decretação da indisponibilidade de bens da ora recorrente sem que lhe seja oportunizado o contraditório prévio.

Ressalto, por fim, que a atual redação do art. art. 16 da Lei n° 8.429/92, dada pela Lei n° 14.230/2021, é aplicável ao processo em testilha, eis que a decisão guerreada foi proferida após a entrada em vigor do mencionado normativo.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração a fim de, saneando o vício apontado, complementar a decisão ora embargada, no sentido de suspender os efeitos da decisão guerreada que ordenou a indisponibilidade de bens em relação a ora recorrente, dando, por conseguinte, provimento integral ao agravo de instrumento por ele intentado.

É o voto.

Belém/PA, 17

de julho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/07/2023